Tribunal: STF
Processo: RHC 53799
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-03
Data de publicação: 1975-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. RÉU PRESO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, SEM QUE SE FORNECESSE EXPLICAÇÃO RAZOÁVEL QUANDO A ESSA MEDIDA. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA E CONSEQUENTE REVELIA DO
PACIENTE, QUE, ENTRETANTO, PRETENDE LHE SEJA ASSEGURADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 594, DO CÓDIGO PENAL, O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO PREENCHIMENTO PELO RECORRENTE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A
OBTENÇÃO DESSA PRERROGATIVA. 
RECURSO NÃO PROVIDO.